Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-26.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ERRO E DOLO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CACTERAIZADA. HONORÁRIOS. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMADO.
1. Se a tese deduzida no recurso foi objeto de decisão interlocutória e petição de emenda da parte contrária, não há inovação recursal, pois podem ser apreciadas e julgadas no apelo todas as questões suscitas e discutidas no processo, desde que relativas ao capítulo impugnado (CPC/2015 1.013 § 1o). Não há violação à dialeticidade, se da leitura das razões recursais é possível compreender a insatisfação do autor com o decidido na r. sentença recorrida.
2. O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar a livre convicção que norteia as decisões judiciais, indeferir a produção de provas desnecessárias ou já apresentadas em juízo.
3. Não há que se falar de anulação do negócio jurídico por erro ou dolo, se o contratante alegadamente prejudicado não comprova que a declaração de vontade manifestada decorreu de erro substancial ou de causa dolosa (CC/2002 138 145).
4. Não é obrigatória fixação de astreintes na condenação em obrigação de fazer, sendo esse instrumento disponível para viabilizar a satisfação da obrigação a ser utilizado pelo magistrado a depender da situação concreta que se apresenta nos autos.
5. A litigância de má-fé não se presume, razão pela qual, para o seu reconhecimento, é necessária a prova irrefutável e manifesta de que uma das partes agiu com dolo a fim de causar dano processual à parte contrária.
6. Sendo o proveito econômico estimável, deve ser mantida a fixação dos honorários advocatícios determinada na sentença em 10% sobre o valor do proveito econômico, a teor art. 85, § 2o, do CPC.
7. Rejeitaram-se as preliminares e negou-se provimento aos apelos.